Tribunal: TJPA
Processo: 0808444-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808444-65.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ELISANGELA CRISTINA MOTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808444-65.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

APELADO: ELISANGELA CRISTINA MOTA PEREIRA

ADVOGADO:
TIAGO SALES FERNANDES – OAB/PA 28.007-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. Direito do Consumidor e Administrativo. Apelação Cível. Cobrança de consumo não registrado por concessionária de energia elétrica. Confissão de dívida. Inexistência de prova de fraude. Ilegalidade da cobrança. Dano moral configurado. Negado provimento
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relacionado à recuperação de consumo de energia elétrica, julgando procedente o pedido para anular termo de confissão de dívida e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da consumidora para pleitear a declaração de inexistência de débito, em razão de a titularidade do contrato estar registrada em nome de terceiro na época dos fatos; e (ii) a regularidade da cobrança realizada pela concessionária, com base em recuperação de consumo não registrado por suposta fraude no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da consumidora foi reconhecida com base na comprovação de ser a destinatária final do serviço e responsável pelo pagamento das contas, além de ser signatária do termo de confissão de dívida.

4. A concessionária não demonstrou, com provas técnicas idôneas e submetidas ao contraditório, a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, sendo vedada a cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado.

5. A jurisprudência consolidada no STJ proíbe a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de débitos por recuperação de consumo apurado unilateralmente, exigindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A ausência de comprovação da regularidade dos procedimentos administrativos conduz à inexigibilidade da cobrança e configura prática abusiva, ensejando a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a cobrança de consumo não registrado apurado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, sem observância do contraditório e da ampla defesa."

"2. A prática de ameaça de suspensão de serviço essencial baseada em cobrança irregular enseja reparação por danos morais.".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13536779, proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial, além de condenar a requerida a reparar o dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS, onde ELISANGELA CRISTINA MOTA PEREIRA, alega que fora ameaçada por funcionários da requerida, a assinar uma confissão de dívida, a título de consumo não registrado, do período de Fevereiro de 2013 a Janeiro de 2016, no valor de R$ 24.483,21 (parcelado em 60 vezes), sob pena de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em sede de Contestação (id. 13536740), a requerida alega em apertada síntese que foi identificada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, onde a energia estava sendo fornecida sem que houvesse a correta contabilização pelo medidor de energia da real quantia que estava sendo efetivamente consumida pela autora.

Em sentença de id. 13536779, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado e, condenar a requerida em danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 13536797, onde em apertada síntese, alega preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, sob a alegação de que a titularidade da conta contrato, na época, era do Sr. Francisco Sales Valente Oliveira, seu companheiro. E, no mérito, afirma que as cobranças são devidas, vez que no ato da troca de titularidade a mesma não apresentou qualquer documento que pudesse lhe isentar das cobranças, bem como optou pela troca de titularidade e parcelamento, bem como, que a cobrança efetuada se refere a um consumo de energia elétrica que foi utilizada, mas que não foi faturada por conta da irregularidade encontrada.

Afirma ainda que a parte autora se beneficiou da irregularidade e por isso, deve ressarcir a concessionária. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 13536803.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De início passo a análise da Preliminar arguida pela Apelante:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Sustenta a apelante que a titularidade, na época, era do Sr. Francisco Sales Valente Oliveira, seu companheiro.

Nesse sentido, requer seja declarada a ilegitimidade ativa da apelada, proibindo-a de pedir a inexistência da dívida discutida nos autos.

Ocorre que, apesar de, na época, não ser titular da instalação, a Autora comprovou ser a destinatária final dos serviços prestados pela Ré.

Comprovação, nos autos, de que reside no imóvel e é responsável pelo pagamento das faturas emitidas pela Ré, possuindo Legitimidade para figurar no polo ativo de ação relativa ao consumo de energia elétrica, na unidade consumidora.

De modo que, a Autora demonstrou residir na mesma unidade consumidora e consumir diretamente os serviços prestados pela concessionária de serviço público, além ter firmado o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito, ora reclamado nos autos (id. 13536712 - Páginas 5-6).

Não bastasse tudo isso, a própria Apelante, em sua peça recursal (id.

13536797 - Pág. 10), reconhece a titularidade da autora em relação aos débitos reclamados, quando afirma que: “a apelada foi a real usuária do serviço, em que pese ter efetivado a troca de titularidade após o faturamento”.

Deste modo rejeito a Preliminar de Ilegitimidade Ativa

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

No mérito.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Além disso, a concessionária ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para sanar o erro e não deixar passar vários meses e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025